Tribunal: CARF
Processo: 13884.906061/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.906061/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
(ANTIGA VALTRA DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/03/2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Administrativo Voluntário protocolado após o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, não pode ser conhecido, porque
intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Para retratar os fatos que circundam os autos, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido:
Trata o presente processo de PER/DCOMP, com demonstrativo de crédito no
20374.92637.091112.1.5.17-5158, transmitido em 09/11/2012, por meio do qual a
Contribuinte solicita o ressarcimento do montante de R$ 309.969,76, originado do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.906061/2012-78
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.906061/2012-78

Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011,
convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011,
referente ao 1o Trimestre de 2012.
A Autoridade Fiscal, na apreciação do pleito, manifestou-se conjuntamente pelo
deferimento parcial do pedido de ressarcimento e pela homologação parcial do pedido
de compensação a ele vinculado, mediante Despacho Decisório eletrônico, à folha 306,
emitido em 05/12/2012, que identificou a seguinte inconsistência: "Nota Fiscal emitida
fora do trimestre-calendário do crédito".
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 17/01/2013, alegando, em síntese, o que segue.
Narra que crédito não reconhecido pela Fiscalização refere-se às Notas Fiscais
emitidas no período de 13 a 16/12/2011. Estando a discussão restrita a uma questão
meramente formal, porquanto embora tais NF ́s tenham sido averbadas em 03/01/2012 e
04/01/2012, não apresentou nenhum PER/DCOMP no 4o trimestre de 2011, visando
obter ressarcimento relativamente a tais créditos.
Defende que o fundamento da RFB não serve para negar o direito ao crédito,
uma vez que na legislação de regência (Lei no 12.546, 2011, Decreto no 7.633, de 2011,
e a IN RFB 900/2008) não há qualquer dispositivo que condicione o reconhecimento do
crédito a menção correta do período de apuração no PERDCOMP.
Pressegue assevernado que não houve reaproveitamento do crédito e que já
demonstrou que não fez nenhum PERDCOMP anterior ao presente.
É o relatório.
Ato contínuo a 5a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade da Recorrente, em razão de descumprimento dos requisitos da
IN RFB no 1.224/2011 (com alteração dada pela IN RFB no 900/2008).
Em Recurso Voluntário, a Recorrente rebate as razões levantadas pela DRJ,
insistindo na tese inicialmente apresentada, antes, porém, defende a tempestividade da peça
recursal. Em resumo, alega a Recorrente problemas decorrentes de incorporação da sociedade,
que impossibilitarão a habilitação de seus procuradores no Sistema e-CAC para que fosse
possível a protocolização da peça eletronicamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
De já, observo que o presente Recurso Voluntário não preenche todos os
requisitos formais necessários para o seu conhecimento, abaixo demonstrado.
Sem delongas, como bem apontado pela Recorrente, o Recurso Voluntário foi
interposto no dia 04/12/2019, via correios, a destempo, vejamos:
II.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO POR MEIO
ELETRÔNICO
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.906061/2012-78

Conforme mencionado no tópico anterior, a Recorrente informa que seus
procuradores se encontram impedidos de realizar o protocolo da presente defesa
eletronicamente, por meio do sistema e-CAC. Isso porque a procuração eletrônica
que permitia o acesso dos procurados ao sistema e-CAC da Recorrente expirou em
25.04.2018 e a empresa não logra êxito em renová-la, veja-se:
.............................................................................................................................................
Portanto, conforme se nota, em vista da incorporação da sociedade que
originalmente constava do despacho decisório (CNPJ no 61.076.055/0001-70 – Valtra
do Brasil Ltda.), a Recorrente encontra-se TECNICAMENTE IMPEDIDA de outorgar
procuração aos seus advogados por meio do login no e-CAC vinculado ao referido
CNPJ extinto por incorporação (CNPJ no 61.076.055/0001-70).
Verifica-se, portanto, a impossibilidade de protocolo digital do Recurso
Voluntário, eis que ausente uma condição indispensável para tanto: o próprio acesso ao
sistema eletrônico da RFB (e-CAC), pelos procuradores.
Deste modo, considerando-se que a Recorrente se encontra de mãos atadas e
impedida de realizar o protocolo pelo sistema e-CAC, reitera que enviou seu Recurso
Voluntário por correio em 04.12.2019 (doc. 01 e AR a ser oportunamente juntado aos
autos quando disponível), nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no 19, de
26 de maio de 19971, com a finalidade de ter reconhecida a suspensão da exigibilidade
enquanto pendente de análise a preliminar de tempestividade suscitada, nos termos do
Ato Declaratório COSIT no 15/1996.
Inclusive, há de se notar que Recorrente até mesmo ajuizou medida judicial
(Processo no 5002732-07.2019.4.03.6102 – doc. 04) para a regularização do seu acesso
ao sistema e-CAC.
No referido Mandado de Segurança, a própria Receita Federal, nas informações
prestadas ao uízo, reconheceu a existência de erros sistêmicos que estão impedindo o
pleno acesso da Apelante ao e-CAC das incorporadas (restando necessária a
regularização do CNPJ no 59.876.003/0001-36), sendo que informou que “todos os
esforços estão sendo envidados pela autoridade que esta subscreve, para a célere
solução do problema” (g.n. – doc. 05).
Ciente e certa dos problemas funcionais, a Recorrente buscou o judiciário para
assegurar o seu direito ao contraditório e ampla defesa, mas, não, à Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Ora, ainda no ano de 2018 os patronos da Recorrente utilizaram-se de outros meios
para protocolar Recurso Voluntário (e-fl. 470) em nome da Recorrente. Em meados de 2019,
mais uma vez, os patronos reportaram a Recorrente que os problemas junto ao sistema
persistiam.
Logo, uma vez intimada do Acórdão por via eletrônica em 01/11/2019 (e-CAC), e
consciente do impedimento, cabia a ela realizar protocolo por meio físico em uma das agências
da Receita Federal do Brasil ou, até mesmo, enviar pelos correios até o último dia do prazo, em
03/12/2019 (terça-feira). Destarte, evidente a extemporaneidade da peça recursal (art. 33 do
Decreto no 70.235/1972).
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.906061/2012-78

Fl. 665
DF CARF MF
Original